Tribunal: TJSP
Processo: 2188304-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou o laudo pericial, encerrou a instrução e intimou as partes para apresentarem memoriais, sem analisar as impugnações ao laudo e decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação da exequente. Decisão judicial que carece de fundamentação. Violação aos artigos 93, IX, da CRFB e 489, §1o, IV, do CPC. Procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou o laudo pericial, encerrou a instrução e intimou as partes para apresentarem memoriais, sem analisar as impugnações ao laudo e decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação da exequente. Decisão judicial que carece de fundamentação. Violação aos artigos 93, IX, da CRFB e 489, §1o, IV, do CPC. Procedimento equivocado do Magistrado de Origem ao intimar as partes para apresentar alegações finais em sede de cumprimento de sentença. A simples homologação do laudo pericial sem enfrentar as questões suscitadas pelas partes causa insegurança jurídica. Provimento jurisdicional que deve ser anulado, devendo outro ser proferido com a apreciação das impugnações das partes e, se o caso, resolução da impugnação ao cumprimento de sentença. As demais questões se referem ao mérito das impugnações e não podem ser analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância. Decisão anulada. Recurso provido parcialmente, com determinação.